Tribunal: TJSP
Processo: 2109893-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Processo Legislativo
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA SEM PRÉVIA LICITAÇÃO – Ação popular ajuizada para a anulação de contratação direta, por inexigibilidade de licitação, firmada entre a Câmara Municipal de Buritama e a interessada NAVA & NAVA, para a prestação de serviços de assessoramento jurídico em procedimento administrativo por quebra de decoro parlamentar movido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA SEM PRÉVIA LICITAÇÃO – Ação popular ajuizada para a anulação de contratação direta, por inexigibilidade de licitação, firmada entre a Câmara Municipal de Buritama e a interessada NAVA & NAVA, para a prestação de serviços de assessoramento jurídico em procedimento administrativo por quebra de decoro parlamentar movido em face dos agravados ANÍZIO e JOSÉ, sob o fundamento de que a contratação direta ocorreu de forma irregular, haja vista a inexistência de notória especialização da interessada NAVA & NAVA, além da existência de servidor concursado, ocupante do cargo de assessor jurídico da Câmara Municipal de Buritama, a quem competiria a prestação destes mesmos serviços – Decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência para suspender a contratação questionada nos autos, determinando, ainda, a apresentação de todos os contratos já firmados entre a Câmara Municipal de Buritama e a interessada NAVA & NAVA – Pleito de reforma da decisão – Cabimento em parte – Elementos de prova até então carreados aos autos que não permitem concluir pela irregularidade da contratação direta questionada, estando ausente a demonstração de que a interessada NAVA & NAVA não possua notória especialização, a justificar a contratação direta, nos termos do art. 74, III, alínea "e", da Lei Fed. no 14.133, de 01/04/2.021 – Existência de assessor jurídico da Câmara Municipal de Buritama que, por si só, não demonstra que a contratação da interessada NAVA & NAVA tenha sido desnecessária, eis que a análise sumária das atribuições deste assessor jurídico não permite concluir que a ele competiria realizar os mesmos serviços a serem prestados pela interessada NAVA & NAVA – Câmara Municipal de Buritama que possui, ademais, apenas um assessor, o que demonstraria a impossibilidade fática de que prestasse estes serviços – Não caracterizada a probabilidade do direito perseguido pelos agravados ANÍZIO e JOSÉ – Possibilidade, porém, de que o magistrado determine a apresentação de todos os contratos já firmados entre a Câmara Municipal de Buritama e a interessada NAVA & NAVA, com o intuito de formar seu convencimento acerca da questão debatida em juízo, haja vista a ampla iniciativa probatória conferida ao julgador no Direito Processual Civil – Decisão reformada em parte – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido em parte, para indeferir a tutela antecipada de urgência pleiteada pelos agravados ANÍZIO e JOSÉ no que tange à suspensão da contratação firmada entre a Câmara Municipal de Buritama e a interessada NAVA & NAVA.